Tribunal: TJSP
Processo: 2155073-04.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral. Recurso não provido. De ofício determinada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral. Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de Origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2155073-04.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado RICARDO SAMPAIO
RODRIGUES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15931
Agravo de Instrumento: 2155073-04.2018.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Ricardo Sampaio Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de
mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral. Recurso
não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e
a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da
Vara de Origem.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
de efeito suspensivo interposto em face de decisão que, em cumprimento de
sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (fls.
132/133).
Sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo
homologado está em desacordo com o estipulado no V. Acórdão reproduzido às
25/33. Isso porque, foi aplicado em todo o período o INPC como índice de
atualização monetária, ao invés de se observar a TR, como determinado no título
executivo.
Alega, ademais, que não há que se falar em
afastamento da Lei no 11.960/09, quanto à atualização dos atrasados, pois, ainda
não houve trânsito em julgado do RE 870.947/SE, estando pendente a modulação
dos seus efeitos. Por tais razões, afirma que a TR deve continuar sendo aplicada.
Sendo assim, pede atribuição de efeito suspensivo ao
agravo, bem como a reforma da decisão para o fim de que seja determinada a
observância da Lei no 11.960/09, em estrita fidelidade ao título executivo e em
respeito à coisa julgada e, consequentemente, para que sejam acolhidos os cálculos
que entende corretos, ou, para que seja determinado o refazimento dos mesmos.
No mais, requer que a matéria reste prequestionada para fins recursais.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
instrução.
Deferido o efeito suspensivo.
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta
(fls. 151).
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos
de declaração que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é
possível cessar o sobrestamento determinado no despacho de fls. 152/153 e
proceder à análise do recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que deu
provimento ao recurso do INSS e parcial ao reexame necessário (fls. 25/33 e 34),
iniciou-se o cumprimento de sentença a partir da apresentação dos cálculos de
liquidação pelo INSS no valor total de R$ 109.748,60 (fls. 58/61).
O exequente, por sua vez, não concordou com os
cálculos apresentados pelo INSS (fls. 81), de modo que o INSS impugnou o
cumprimento de sentença (fls. 84/86), alegando, dentre outras coisas, que a
atualização monetária dos atrasados não foi feita com base na Lei no 11.960/09.
Por fim, o juízo a quo, após determinar a conferência
dos valores, homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial no valor de
R$ 134.439,57 (fls. 131/133) que, por sua vez, tiveram por base o INPC como índice
de atualização monetária dos atrasados e a concordância do exequente (fls. 143).
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê, o v. acórdão às fls. 26/35 dos autos
originários, determinou que a correção monetária, a partir de 30/06/09,
obedecesse ao disposto na Lei n° 11.960/09, pelo menos até o julgamento do RE
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, restando ressalvado à parte o
direito a eventuais diferenças decorrentes do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Desta forma, com relação à atualização monetária,
como houve recentemente o julgamento do RE 870.947 Tema 810 da repercussão
geral, há que se observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Note-se que, ainda que se tenha entendido por bem
aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do Tema 810,
a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as decisões proferidas em
sede de repercussão geral têm imediata incidência, mesmo antes do trânsito em
julgado, a exemplo do decidido no AgRg no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE
29.08.2017; ARE no 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre
outros.
Dessa forma, como nenhum dos cálculos apresentados
pelas partes atendeu as disposições aqui expostas, por terem utilizado índice
diverso do IPCA-E, necessário se faz que os valores devidos a título de atrasados
sejam novamente apurados pela Contadoria Judicial.
Por outro lado, destaca-se, ainda, que os juros de
mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico
entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em
prejuízo do recorrente.
Ademais, ressalva-se que, no presente momento, não
é possível tecer qualquer argumento quanto ao pagamento de juros de mora e
correção monetária até a data do efeito pagamento, posto que sequer foi expedido
o competente ofício requisitório. Tal discussão será apurada no momento
oportuno, caso seja necessário.
Por fim, mais do que esclarecido e evidenciado o
equívoco perpetrado pelo juízo a quo, deve a decisão ser reformada de ofício, para
que, não sendo possível a homologação de qualquer dos cálculos apresentados
pelas partes, sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial da vara de
origem.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
ao passo que DE OFÍCIO se determina que o valor dos atrasados seja atualizado
monetariamente com base no IPCA-E desde o dia 30/06/2009, e que os autos
retornem à Vara de Origem para, observado o devido contraditório, sejam
realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial.
Nuncio Theophilo Neto
Relator